Tribunal: TJDFT
Processo: 0063000-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0063000-87.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: ROSANA JARDIM MADUREIRA DECISÃO RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO À Secretaria para que promova a retificação da autuação, fazendo constar no polo ativo do apelo o Banco Bradesco S/A, em vez de Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo, tendo em vista a incorporação informada em ID 70633998. Após, mantenha-se sobrestado até ulterior pronunciamento do c.STF nos autos do RE-RG 626.307, nos termos da decisão de ID 17526381. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator